Tribunal: STF
Processo: RE 486037
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REAIS.
   NÃO-AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 648/STF.
A decisão recorrida está
   em perfeita consonância com o entendimento firmado por esta Corte
   no julgamento da ADI 4 (rel. min. Sydney Sanches). Incidência, no
   presente caso, da Súmula 648 deste Tribunal.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.